Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713136-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DE JESUS LIMA, GRAZIELA FREIRE SILVA LIMA APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA IV contra sentença proferida em cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de ALEXANDRE DE JESUS LIMA e GRAZIELA FREIRE SILVA LIMA. O cumprimento de sentença se refere a débito condominial no valor de R$ 41.413,70 (quarenta e um mil quatrocentos e treze reais e setenta centavos) dos apelados junto ao condomínio apelante. A fim de quitar a dívida, o imóvel dos executados foi vendido. Com a alienação do bem, passou-se à transferência do crédito ao condomínio (ID 53967675). Sobreveio sentença que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação (ID 53968047). Em seu recurso, o apelante requer a cassação da sentença. Informa que foi informado o débito atualizado até 05/2023, no valor de R$ 99.714,69. Afirma que houve a transferência eletrônica do referido valor atualizado, contudo após, informou sobre a existência de obrigações vincendas referentes ao mês 06/2023, no valor de R$ 3.104,70. Sustenta que houve a determinação para que fosse realizada a transferência do valor remanescente, entretanto não foi intimado quanto à expedição do alvará e, por isso, não houve o levantamento da respectiva quantia. Assevera que o processo foi extinto em razão do pagamento e que, inclusive, o crédito remanescente foi transferido em favor dos requeridos. Aduz que se faz necessária a cassação da sentença, tendo em vista que ainda há a pendência de crédito do apelante (ID 53968065). Preparo recolhido (ID 53968066). Após a interposição da apelação o juízo de origem se manifestou, fazendo referência ao recurso (ID 53968068): “Nada a prover quanto à petição de ID 175101447 uma vez que o alvará de ID 170233947 permanece disponível ao Exequente para levantamento perante a instituição financeira”. Considerando que, ao tempo do protocolo do recurso, o montante remanescente estava disponível para saque, é imperiosa a manifestação do apelante quanto ao levantamento do referido valor e quanto à sua disponibilidade para saque, visto que tais questões interferem no interesse recursal. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para se manifestar quanto ao levantamento do valor objeto do recurso e sua indisponibilidade no prazo de 5 dias úteis. Publique-se, intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 12:35:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador